Tribunal: TJSP
Processo: 1000267-76.2020.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Rescisão de compromisso de compra e venda firmado pela CDHU com particular, cumulada com reintegração de posse do imóvel – Discussão de questões contratuais com fundamento em normas civilistas – Matéria própria da Seção de Direito Privado – Incompetência da Seção de Direito Público – Resolução no 623/2013, art. 5o, inciso I, item I.25 – Precedentes – Recurso não conhecido,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Rescisão de compromisso de compra e venda firmado pela CDHU com particular, cumulada com reintegração de posse do imóvel – Discussão de questões contratuais com fundamento em normas civilistas – Matéria própria da Seção de Direito Privado – Incompetência da Seção de Direito Público – Resolução no 623/2013, art. 5o, inciso I, item I.25 – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000267-76.2020.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que são apelantes
JOSE EUGENIO DE QUEIROZ e LUZIA FERREIRA DA SILVA QUEIROZ, é
apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Seção de Direito
Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-76.2020.8.26.0123 -Voto no 29362
2
VOTO No 29.362
APELAÇÃO CÍVEL No 1000267-76.2020.8.26.0123
COMARCA: CAPÃO BONITO
APELANTES: JOSE EUGENIO DE QUEIROZ E OUTRO
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
Juiz de 1a Instância: Felipe Abraham de Camargo Jubram
APELAÇÃO CÍVEL
Rescisão de compromisso de
compra e venda firmado pela CDHU com particular,
cumulada com reintegração de posse do imóvel Discussão
de questões contratuais com fundamento em normas
civilistas Matéria própria da Seção de Direito Privado
Incompetência da Seção de Direito Público Resolução no
623/2013, art. 5o, inciso I, item I.25
Precedentes

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos
autos à Seção de Direito Privado.
Trata-se de ação proposta pela COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
CDHU contra JOSE EUGENIO DE QUEIROZ E OUTRO,
objetivando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de
bem imóvel firmado entre as partes, em razão do inadimplemento dos
réus quanto às parcelas devidas. Requer, ainda, a condenação dos réus à
perda das parcelas adimplidas até então, a título de indenização pela
fruição indevida do imóvel, bem como a consequente reintegração na
posse do bem.
A r. sentença de fls. 133/136, cujo relatório é
adotado, julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de (i) declarar
rescindido o contrato firmado entre as partes; (ii) determinar a
reintegração de posse do imóvel em favor da autora, devendo ser
desocupado pela parte ré ou seus sucessores no prazo de 15 dias, sob
pena de desocupação compulsória; (iii) condenar a parte ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-76.2020.8.26.0123 -Voto no 29362
3
pagamento dos encargos referentes à água, luz, condomínio e IPTU
durante o tempo de ocupação até a data da reintegração de posse em
favor da parte autora; (iv) decretar o perdimento dos valores pagos e de
eventuais benfeitorias realizadas pela parte ré a título de compensação
pela ocupação do imóvel; e (v) condenar a parte ré ao pagamento da
multa de 10% sobre o saldo devedor.
Diante da sucumbência, condenou os réus ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida.
Os réus interpuseram apelação às fls. 143/154
alegando, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ausência
de intimação válida dos atos processuais. Quanto ao mérito, sustentam,
em síntese, que possuem real necessidade de uso do imóvel para fins de
moradia, de forma que a situação dos apelantes deve ser analisada de
forma individual, de acordo com a sua situação financeira, sendo possível
a renegociação da dívida. Aduzem, ainda, que o direito à moradia é um
direito humano fundamental, bem como que a prescrição aquisitiva gera
o direito à aquisição da propriedade por usucapião, já que os réus
residem no imóvel com sua família há cerca de 25 (vinte e cinco) anos,
sem qualquer oposição por parte da autora.
Contrarrazões às fls. 162/167.
Recurso regular e tempestivo (fl.170).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, já que esta
C. Seção de Direito Público não possui competência recursal na espécie,
nos termos da Resolução n° 623/2013 deste Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-76.2020.8.26.0123 -Voto no 29362
4
Cuida-se de ação em que a CDHU pretende a
rescisão de compromisso de compromisso de compra e venda de bem
imóvel celebrado com particular, em virtude do inadimplemento das
parcelas devidas, com a consequente reintegração de posse do bem.
O fato de um dos pedidos subsequentes ser o
de reintegração de posse de um bem público (uma vez que pertencente à
sociedade de economia mista instituída com a finalidade de atender à
política de habitação) não faz com que a competência recursal para o
julgamento do caso seja, automaticamente, de uma das Câmaras da
Seção de Direito Público.
A competência recursal deve ser fixada segundo
a natureza da matéria em litígio e, no caso em tela, a pretensão principal
da entidade autora é a rescisão de contrato de natureza comercial, e não
administrativa, celebrado com particulares.
As questões tratadas nos autos envolvem
cláusulas contratuais, normas civilistas, questões típicas de direito
privado, sendo irrelevante, portanto, a natureza jurídica do bem imóvel,
já que, conforme constou na própria inicial, o pedido de reintegração de
posse é apenas um consectário da procedência do pedido de rescisão
contratual.
Assim, inexiste qualquer justificativa para o
deslocamento da competência para esta Seção de Direito Público.
Cabe destacar, ainda, que nos termos do artigo
5o, inciso I, item I.25, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal de
Justiça, compete à C. Seção de Direito privado julgar ações relativas à
“compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto
coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-76.2020.8.26.0123 -Voto no 29362
5
contratos administrativos”.
Além disso, dispõe no §3o do r. artigo 5o que
“serão da competência comum das Subseções da Seção de Direito
Privado ações relativas a compromisso de compra e venda, cessão,
promessa de cessão de direitos de compromissos e todos os demais
feitos que, regidos pelo Direito Privado, não sejam da competência
recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça.”
O C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça
reconheceu, em casos análogos julgados recentemente, a competência
de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 24a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO E A 8a CÂMARA
DE
DIREITO
PÚBLICO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOTIVADA PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS
CONTRATUAIS QUE LEGITIMEM A RELAÇÃO
CONTRATUAL ENTRE EMPRESA A COMPANHIA
METROPOLITANA
DE
HABITAÇÃO
DE
SÃO
PAULO
(COHAB-SP)
E
PARTICULAR
PARA
OCUPAÇÃO
DE
UNIDADE
HABITACIONAL
-
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL QUE
CARACTERIZA
DECORRÊNCIA
DO
NÃO
ATENDIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL

NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL QUE POUCO
IMPORTA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA
NA ESPÉCIE
MATÉRIA CONTRATUAL EM
DEBATE QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE -
COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS
TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO
ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE
TRIBUNAL

PRECEDENTES
DESTE
ÓRGÃO
ESPECIAL

MATÉRIA
EXAUSTIVAMENTE
APRECIADA PELA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EM DIVERSOS OUTROS JULGADOS - CONFLITO
PROCEDENTE,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
RETORNO DOS AUTOS À VIGÉSIMA QUARTA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE.
(Conflito
de
competência
cível
0047186-58.2019.8.26.0000; Rel. Des. Ferraz
de Arruda; Órgão Especial; j.: 29/01/2020)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 13a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-76.2020.8.26.0123 -Voto no 29362
6
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO E A 8a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO
FIRMADO
ENTRE
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
HABITAÇÃO
POPULAR
DE
SANTO ANDRÉ (SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA) E PARTICULAR PARA OCUPAÇÃO DE
APARTAMENTO DE CONJUNTO HABITACIONAL
COM POSSIBILIDADE DE COMPRA AO FINAL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL QUE
CARACTERIZA
DECORRÊNCIA
DO
ATENDIMENTO
DO
PEDIDO
INICIAL
(RESCISÓRIO
DA
AVENÇA)

NATUREZA
PÚBLICA DO IMÓVEL QUE POUCO IMPORTA
PARA
A
FIXAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
NA
ESPÉCIE
MATÉRIA CONTRATUAL EM DEBATE
QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO
DESTA
CORTE
-
COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS
TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO
ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE
TRIBUNAL

PRECEDENTES
DESTE
ÓRGÃO
ESPECIAL
FIRMADA COMPETÊNCIA DA 1a
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, À QUAL NÃO
PERTENCE A 13a CÂMARA, ORA SUSCITANTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, I, ITEM I.25, DA
RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTA CORTE

MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE APRECIADA PELA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO EM DIVERSOS
OUTROS JULGADOS - CONFLITO PROCEDENTE,
COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS
AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA 1a SUBSEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE. (Conflito
de
competência
cível
0005262-67.2019.8.26.0000; Rel. Des. Ferraz
de Arruda; Órgão Especial; Foro de Santo André
-
6a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
03/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Compromisso de
venda e compra
Companhia de Habitação
Popular de Bauru (COHAB/Bauru) - Pedido de
rescisão contratual cumulado com reintegração
de
posse
fundado
no
inadimplemento
do
comprador
-
Apelação
distribuída
a
Desembargador com assento na 23a Câmara de
Direito
Privado
que,
entendendo
pela
incompetência do órgão julgador, não conheceu
do recurso
Autos redistribuídos à 3a Câmara
de Direito Público, que não conheceu do
recurso e suscitou conflito de competência

Discussão que não se encontra diretamente
relacionada à questão atinente a ocupação de
bem público, mas sim de descumprimento de
contrato firmado entre as partes, de natureza
privada - Matéria de competência recursal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-76.2020.8.26.0123 -Voto no 29362
7
23a Câmara de Direito Privado, nos termos da
Resolução
no
623/2013

Conflito
de
competência procedente. Julga-se procedente o
conflito
de
competência
para
declarar
competente a Colenda 23a Câmara de Direito
Privado (suscitada) para o julgamento do
recurso.
(Conflito
de
competência
cível
0002560-85.2018.8.26.0000; Rel. Des. Ricardo
Anafe; Órgão Especial; j. 14/03/2018)
Conforme constou no voto do I. Desembargador
Relator Ferraz de Arruda no julgamento do Conflito de Competência Cível
no 0005262-67.2019.8.26.0000, “o pedido inicial formulado na inicial é
de rescisão do contrato firmado e sua consequência, a reintegração da
autora na posse do imóvel. Não se trata de alegação de esbulho ou
turbação de posse de bem público, mas de descumprimento contratual
que enseja a devolução do bem. O regramento é do direito dos contratos,
frise-se, firmado entre particulares e regido pelo direito civil, pouco
importando ao deslinde da causa se o bem é público ou não (até porque,
caso considerado não descumprido o contrato o que se admite para
argumentar o requerido poderá optar pela compra do imóvel)”.
E é justamente esse o caso dos autos, no qual a
autora busca a rescisão de compromisso de compra e venda firmado com
particular, em razão do inadimplemento dos réus.
Corrobora o entendimento acima o fato de que
as Câmaras da Seção de Direito Privado têm reiteradamente julgado
casos semelhantes ao presente:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Contrato
habitacional.
CDHU.
Compromisso de compra e venda. Mora dos
promitentes-compradores.
Inadimplemento
prolongado (41 meses). Negócio jurídico que
confere concretude ao direito social de moradia
a famílias de baixa renda (art. 6o da CF).
Restituição das partes ao estado anterior.
Indenização da promitente-vendedora pelas
perdas
e
danos
experimentados
com
a
ocupação indevida do bem imóvel. Parcelas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-76.2020.8.26.0123 -Voto no 29362
8
valor módico. Hipótese concreta que autoriza a
retenção da integralidade dos valores pagos.
Inaplicabilidade do art. 53 do CDC. Vedação ao
enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação Cível 0006377-51.2010.8.26.0417;
Rel. Des. Rômolo Russo; 7a Câmara de Direito
Privado; j. 03/03/2020)
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
CDHU.
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
CESSÃO
PARA
TERCEIROS SEM ANUNÊNCIA DA ALIENANTE.
Sentença de procedência, declarando a rescisão
do contrato de compra e venda, reintegrando a
autora na posse do imóvel e condenando os
réus
na
perda
das
parcelas
pagas,
por
indenização pelo uso e pela fruição gratuitos do
imóvel durante a mora. Irresignação dos réus.
Apelantes que são os atuais ocupantes do
imóvel. Contrato de cessão firmado com o
mutuário e sem anuência da apelante que não a
vincula. Expressa vedação contratual. Teor do
art. 1o, § único, da Lei no 8.004/1990.
Inadimplemento incontroverso. Possível a rescisão do contrato, com a consequente reintegração de posse. Não comprovado suficientemente anuência da promitente vendedora com a cessão ou eventual
transferência do financiamento. Possível a
compensação, no caso, do valor devido a título
de taxa de ocupação com o montante pago até
o ajuizamento da ação. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
0213399-88.2009.8.26.0005; Rel. Des. Carlos
Alberto de Salles; 3a Câmara de Direito Privado;
j. 19/02/2020)
APELAÇÃO
CÍVEL

Rescisão
contratual
cumulada com reintegração de posse
COHAB
Inadimplemento incontroverso
Perda das
prestações
pagas
e
das
benfeitorias
eventualmente
realizadas

Cabimento

Ausência
de
abusividade

Necessária
compensação com o longo tempo de fruição da
coisa - Precedentes jurisprudenciais Sentença
reformada
Recurso provido. (Apelação Cível
0001112-40.2015.8.26.0596; Rel. Des. José
Roberto Furquim Cabella; 6a Câmara de Direito
Privado; j. 19/09/2019)
Rescisão de compromisso de venda e compra
com reintegração na posse. COHAB. Inadimplência incontroversa do mutuário.
Perda das parcelas pagas e benfeitorias para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-76.2020.8.26.0123 -Voto no 29362
9
compensação do uso do imóvel por longo
tempo sem pagamento das prestações. Jurisprudência deste TJSP. Procedência
acertada. Recurso improvido. (Apelação Cível
0032722-52.2012.8.26.0007; Rel. Des. Maia da
Cunha;
4a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
25/07/2019)
RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
Compromisso de compra e venda de
imóvel,
celebrado
entre
a
COHAB
e
os
requeridos Inadimplemento dos compradores

Sentença
que
rescindiu
o
contrato
e
determinou a reintegração da COHAB na posse
do bem, condenando-a à devolução de 70% dos
valores pagos aos requeridos. RECURSO DA
OCUPANTE
Pretensão de ter reconhecida a
transferência
do
imóvel
por
"contrato
de
gaveta", sem prévia anuência da COHAB

Descabimento

Ausência
de
prova
da
habilitação dos interessados e da transferência
do contrato nos termos da legislação vigente e
do preenchimento dos requisitos exigidos pela
COHAB, mormente a sua prévia e expressa
anuência
Impossibilidade de se obrigar a
COHAB a transferir a propriedade do imóvel na
forma
pretendida,
ademais
diante
do
inadimplemento das prestações do negócio.
RECURSO DA MUTUÁRIA, requerida
Direito
constitucional à moradia que não corresponde a
direito
subjetivo
à
habitação
gratuita
em
imóvel negociado a título oneroso, ainda que
envolva moradia social
Rescisão do contrato
que se mantém. RECURSO DA AUTORA

Restituição das parcelas pagas pelos requeridos
que
se
mostra
indevida

Valores
que
representam a remuneração pelo tempo de
ocupação do imóvel
Inexistência de violação
aos arts. 51, II, e 53 do CDC
Precedentes
desta Corte
Sentença reformada para excluir
a condenação da autora à devolução de valores
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO
DA
REQUERIDA
E
DA
OCUPANTE
DESPROVIDOS.
(Apelação
Cível
0000984-45.2009.8.26.0300; Rel. Des. Miguel
Brandi; 7a Câmara de Direito Privado; j.
23/05/2019)
Dessa forma, diante da natureza da ação
proposta, imperiosa a declinação de competência, com remessa dos
autos à C. Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-76.2020.8.26.0123 -Voto no 29362
10
Pelo exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso interposto, determinando-se a remessa dos autos à Seção de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora